Tribunal: TJDFT
Processo: 0742042-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742042-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OLIVEIRA DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS, ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA, CARLOS FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA LIDIANE MORAIS MAGALHAES, SARA DE OLIVEIRA CANDIDO, GESSI DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA, ROSILDA DOS REIS SANTOS DE ANDRADE, CLEANDO PEREIRA ALVES, SARA LUIZA RODRIGUES DA CONCEICAO, BRUNO EDUARDO SANTOS DA SILVA, MARIA ELIANA SOARES DO NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLAUDIO OLIVEIRA DE ARAUJO e OUTROS contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federeal que, nos autos ação de procedimento comum em face do Distrito Federal e do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção Tecnologia (IBEST), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse suspenso o concurso para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal (quadriênio 2024/2027). Em suas razões recursais os agravantes sustentam que: 1) nos termos do art. 24, §1o, da Lei 4.949/12, é necessário a disponibilização de mais de um posto de inscrição, em local de fácil acesso – o que não foi observado; 2) no único posto de inscrição oferecido, não havia equipe de orientação habilitada a auxiliar os candidatos no envio da documentação necessária; 3) não foram oferecidos equipamentos compatíveis para realização da inscrição de pessoas com deficiência visual ou auditiva (ID 51961052). Requer a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão do concurso para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela pleiteada. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça. Tutela antecipada não concedida (ID 51961757). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Distrito Federal sustenta a perda do objeto (ID 42982031). Nos autos originários, foi proferida sentença de mérito (ID 54266252). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 30/11/2023, foi proferida sentença no feito originário, que extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 180052380, autos de origem). A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA N. 735/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Terceira Turma desta Corte, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) 2. Ademais, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula n. 735 do STF. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.232.728/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)" - grifou-se. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator